Tribunal: TJSP
Processo: 1007739-53.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - Imóvel compromissado à venda ao mutuário em 1983 - Ajuizamento em face da COHAB - Período exigido relativo ao tempo da ocupação do mutuário - Hipótese, ademais, em que o contrato de compromisso de compra e venda foi quitado em 2014 - Ilegitimidade de parte passiva da COHAB reconhecida - Entendimento do Colendo

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - Imóvel compromissado à venda ao mutuário em 1983 - Ajuizamento em face da COHAB - Período exigido relativo ao tempo da ocupação do mutuário - Hipótese, ademais, em que o contrato de compromisso de compra e venda foi quitado em 2014 - Ilegitimidade de parte passiva da COHAB reconhecida - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (RESp 1.345.331/RS) - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil - Recurso provido.